Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-98.2022.8.11.0051
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004357-98.2022.8.11.0051
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13o, e 147 do CP, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto.
2. Fatos relevantes: (i) apelante investiu contra a vítima para impedi-la de ingressar em casa, momento em que ela desferiu um tapa contra ele para que saísse do caminho, ele puxou os cabelos dela, jogando-a no chão, arrastou-a e deu um soco em seu rosto, cessando a agressão após a intervenção de um vizinho; (ii) apelante ameaçou de morte a vítima e de atear fogo na casa após as agressões e na delegacia; (iii) laudo pericial e imagem fotográfica que atestam hematomas e escoriações no braço da vítima e edema e hematoma na região dos olhos; (iv) recorrente afirma que apenas puxou o cabelo da vítima porque ela lhe deu um tapa primeiro, negando que a arrastou no chão e que desferiu um murro em seu rosto; (v) versão do apelante incompatível com as lesões descritas no laudo pericial e constante na imagem fotográfica da vítima; e (vi) culpabilidade dos crimes de lesão corporal e ameaça dosada desfavoravelmente na sentença pelo fundamento de que o crime de violência doméstica foi praticado sob o efeito de bebidas alcóolicas.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime de lesão corporal pela ocorrência de excludente de ilicitude (legítima defesa); (ii) absolvição do crime de ameaça por ausência de comprovação de dolo da conduta; (iii) aplicação do princípio da bagatela imprópria, afastando-se a aplicação da pena; e (iv) redução da pena-base por não estar comprovada a embriaguez do apelante, fundamento utilizado para negativar a culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de legítima defesa; (ii) se o crime de ameaça ficou caracterizado; (iii) a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria; e (iv) a adequação da valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa se os elementos fático-probatórios não comprovam que o apelante teria agido para repelir injusta agressão da vítima ou que tenha se valido moderadamente dos meios necessários para este desiderato, como preceitua o art. 25 do CP.
6. O crime de ameaça restou comprovado pela declaração extrajudicial da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais colhidos em ambas as fases da persecução penal, tendo o apelante proferido ameaças de morte contra ela, demonstrando inequívoco dolo de intimidá-la.
7. Os princípios da insignificância e da bagatela imprópria são inaplicáveis nos crimes e contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta.
8. A jurisprudência é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em razão da prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 129, § 13o, e 147; Lei n. 11.340/06, art. 1o; e CNJ, Resolução n. 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 8429971/SC, AgRg no REsp n. 1.973.072/TO e Súmula n. 589; e TJMT, AC n. Apelação Criminal n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004357-98.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASHINGTON FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 007.547.601-03 (APELANTE), SILVANA DE BRITO - CPF: 943.674.341-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados nos arts.
129, § 13o, e 147 do CP, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante investiu contra a vítima para impedi-la de ingressar em casa, momento em que ela desferiu um tapa contra ele para que saísse do caminho, ele puxou os cabelos dela, jogando-a no chão, arrastou-a e deu um soco em seu rosto, cessando a agressão após a intervenção de um vizinho; (
ii
) apelante ameaçou de morte a vítima e de atear fogo na casa após as agressões e na delegacia; (
iii
) laudo pericial e imagem fotográfica que atestam hematomas e escoriações no braço da vítima e edema e hematoma na região dos olhos; (
iv
) recorrente afirma que apenas puxou o cabelo da vítima porque ela lhe deu um tapa primeiro, negando que a arrastou no chão e que desferiu um murro em seu rosto; (
v
) versão do apelante incompatível com as lesões descritas no laudo pericial e constante na imagem fotográfica da vítima; e (
vi
) culpabilidade dos crimes de lesão corporal e ameaça dosada desfavoravelmente na sentença pelo fundamento de que
o crime de violência doméstica foi praticado sob o efeito de bebidas alcóolicas.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição do crime de lesão corporal pela ocorrência de excludente de ilicitude (legítima defesa); (
ii
) absolvição do crime de ameaça por ausência de comprovação de dolo da conduta; (
iii
) aplicação do princípio da bagatela imprópria, afastando-se a aplicação da pena; e (
iv
) redução da pena-base por não estar comprovada a embriaguez do apelante, fundamento utilizado para negativar a culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (
i
) a ocorrência de legítima defesa; (
ii
) se o crime de ameaça ficou caracterizado; (
iii
) a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria; e (
iv
) a adequação da valoração negativa da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa se os elementos fático-probatórios não comprovam que o apelante teria agido para repelir injusta agressão da vítima ou que tenha se valido moderadamente dos meios necessários para este desiderato, como preceitua o art. 25 do CP.

6.
O crime de ameaça restou comprovado pela declaração extrajudicial da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais colhidos em ambas as fases da persecução penal, tendo o apelante proferido ameaças de morte contra ela, demonstrando inequívoco dolo de intimidá-la.

7. Os
princípios da insignificância e da bagatela imprópria são inaplicáveis nos crimes e contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta.

8.
A jurisprudência é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em razão da prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25,
129, § 13o, e 147; Lei n. 11.340/06, art. 1o; e CNJ, Resolução n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 8429971/SC, AgRg no REsp n. 1.973.072/TO e Súmula n. 589; e
TJMT, AC n.
Apelação Criminal n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Washington Ferreira de Carvalho

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal n. 1004357-98.2022.8.11.0051, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 13o, e 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/06, à pena total de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
(id. 244381175).

Nas razões recursais, o apelante almeja a absolvição do delito de lesão corporal por ter agido em legítima defesa e a absolvição do crime de ameaça ante a ausência de comprovação de dolo da conduta.

Subsidiariamente, requer seja afastada a aplicação da pena, com fundamento no princípio da bagatela imprópria dada a irrelevância penal do fato, e a redução da pena-base, tendo em vista a valoração inidônea da culpabilidade (id. 244381183).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 244381185).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 253358663).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Fabio de Almeida Silva
foi denunciado como incurso nos arts. 129 § 13o, e 147 do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)
PRIMEIRO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 09/11/22, por volta de 20h, na residência situada na Rua Arapoti (ao lado da casa n.o 551) Bairro Cidade Alta, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida
Silvana de Brito
, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 104842496 (págs. 03/06).

SEGUNDO FATO – (AMEAÇA) – Consta dos autos, ainda, que na mesma data, por volta do mesmo horário, na sequência do fato anterior, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua companheira, a ofendida Silvana de Brito, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la.

Exposição do (s) fato (s) criminoso (s):

1o fato: Segundo restou apurado, a ofendida convivia maritalmente com o denunciado na residência situada na Rua Arapoti (ao lado da casa n.o 551) Bairro Cidade Alta, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Na data do fato, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e passou a perturbar a ofendida no período vespertino, tendo inclusive se deslocado até ao local de trabalho dela por duas vezes, para saber a que horas a ofendida voltaria embora, e depois foi esperar a ofendida na frente da casa deles, mas saiu novamente após alguns instantes, por não a ter encontrado, posto que a ofendida avistou o denunciado no local e esperou ele sair para entrar na residência.

Mais tarde, a ofendida saiu para comer um “espetinho” com a filha dela, e no momento em que retornaram, já por volta de 20h, elas se depararam com o denunciado na frente da casa, e neste momento, o denunciado investiu contra a ofendida, a qual tentou se afastar, mas foi alcançada pelo denunciado.

Ato contínuo, o denunciado segurou a ofendida pelos cabelos e a derrubou, então passou a arrastá-la pelo chão e lhe desferiu um soco no rosto, momento em que um vizinho da ofendida interferiu e com isso o denunciado a soltou, porém, ainda ameaçou a ofendida, dizendo que a mataria e faria o mesmo com a filha dela, bem como atearia fogo na casa. Além disso, o denunciado xingou a ofendida e a filha dela.

Em decorrência das agressões praticadas pelo denunciado, a ofendida sofreu edema e hematoma em região malar, escoriações e hematoma entre os terços superior e médio do braço esquerdo, e escoriações entre os terços superior, médio e inferior do antebraço esquerdo, conforme laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 104842496 (págs. 03/06).

Apurou-se, ainda, que em razão de tais acontecimentos, a ofendida acionou a Polícia Militar, que enviou uma guarnição para atender a solicitação, oportunidade em que os policiais que a integravam abordaram o denunciado, lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o conduziram para a Delegacia de Polícia.

2o fato: Na sequência, já nas dependências da Delegacia de Polícia, o denunciado, não satisfeito com o que já havia praticado, proferiu ameaças dirigidas à ofendida, dizendo aos policiais militares que “teriam que prendê-lo novamente, porque quando saísse da cadeia irá matar a vítima”, o que chegou a conhecimento da ofendida. (
...)” (id. 244380684).

Decorridos os regulares trâmites processuais, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelos crimes imputados.

1. Absolvição do crime de lesão corporal:

Nesta instância recursal,
o apelante requer a sua absolvição, ao argumento de que agiu em
legítima defesa
, uma vez que a vítima inicialmente lhe desferiu um tapa, motivo pelo qual ele revidou para repelir injusta agressão.

Não sendo este o entendimento, a defesa sustenta que a vítima afirmou em juízo ter retomado o relacionamento com o apelante, devendo ser aplicado o princípio da
bagatela imprópria
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da irrelevância penal do fato, sendo desnecessária a aplicação da pena no caso concreto.

Inicialmente, registra-se que a materialidade e a autoria delitivas não foram alvo de questionamento, cingindo-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de excludente de ilicitude e a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria.

Na fase investigativa, a vítima
Silvana de Brito
relatou que, por volta de 13h30min, o apelante foi até o seu local de trabalho localizado no Abrigo Lar e Aconchego, ocasião em que ela lhe pediu para que fosse embora, pois ele estava bastante embriagado. Ele saiu, porém, retornou por volta das 16h40min e lhe chamou, perguntando qual horário ela voltaria para casa e jogou um pacote de café pelo portão do abrigo.

Após o trabalho, ela voltou para casa e por volta das 19 horas chamou a sua filha para comer um espetinho e retornaram por volta de 20 horas, quando se deparou novamente com o apelante na frente da casa, “
o qual sem dizer nada partiu para cima da declarante (...), lhe segurou pelo cabelo e a derrubou no chão e depois começou a lhe arrastar
”, e ainda caída no chão ele lhe desferiu um soco no lado direito da face, soltando-a quando um vizinho interviu, como se infere do seu depoimento colhido em sede policial:

“(...) declara que está vivendo maritalmente com a pessoa de WASHINGTON FERREIRA DE CARVALHO há cerca de 3 anos, mas neste período já se separaram e reataram por diversas vezes; QUE declara que WASHINGTON tem uma oficia, mas o mesmo trabalha só até horário de almoço e depois começa a beber e se embriaga, e depois fica perturbando a declarante; QUE na data de ontem, WASHINGTON saiu para trabalhar, sendo que de manhã o mesmo estava bem tranquilo, mas não foi para casa almoçar, e por volta das 13:30 horas quando a declarante estava em seu local de trabalho, Abrigo Lar e Aconchego, WASHINGTON chegou no portão lhe chamando, e a declarante o advertiu mandando que ele fosse embora para a oficina dele, já que lá tem até cama para que ele se deitasse, uma vez que estava bastante embriagado, e disse a ele que não poderia sair fora do abrigo e nem ficar conversando com pessoas depois que entram para o trabalho, ao que WASHINGTON saiu, mas por volta das 16:40 horas retornou e voltou a lhe chamar, perguntando qual o horário que a declarante iria para casa, sendo que o mesmo ainda jogou um pacote de café pelo portão do abrigo, sendo que uma colega de trabalho da declarante pediu que WASHINGTON fosse embora; QUE assim que seu amasio saiu, a declarante pegou a motocicleta e foi para casa, já que seu amásio havia passado mensagem dizendo que iria dormir na oficina, mas ao se aproximar de sua casa viu WASHINGON parado na frente da casa, ao que a declarante passou direto e ficou esperando por um tempo para ver se WASHINGTON fosse embora, e quando percebeu que ele havia saído, entrou rapidamente em sua casa e fechou a porta; QUE por volta das 19:00 horas a declarante chamou sua filha THAIS FERNANDA para irem comer um espetinho, pois não iria fazer janta devido estar muito nervosa, e retornaram para casa por volta das 20:00 horas, quando então deparou novamente com seu amásio na frente da casa, o qual sem dizer nada partiu para cima da declarante, tendo a declarante corrido mas WASHINGTON foi atrás e lhe alcançou, o qual lhe segurou pelo cabelo e a derrubou no chão e depois começou a lhe arrastar, sendo que quando estava caída no chão o mesmo ainda lhe desferiu um soco na face lado direito; QUE o vizinho da frente da casa, acreditando ser um policial, tocou a sirene do carro dele e disse que iria pegar a arma, ocasião que WASHINGTON lhe soltou (...)”
(id. 244380661).

Na fase investigativa, os policiais militares
Tiago Santos Simão
e
David Alves de Lima
declararam que a vítima
Silvana de Brito
relatou que o conduzido
Washington Ferreira de Carvalho
foi até seu serviço e jogou um pacote de café, e passou a desferir palavras de baixo calão contra ela, xingando-a de “
puta, biscate
”. Posteriormente, ela saiu do serviço e foi para casa e, mais tarde, ao retornar de uma lanchonete com a sua filha de 15 anos, o conduzido estava esperando-a no portão, “
oportunidade que iniciou as agressões com socos na face da vítima e a derrubou e arrastou pelo chão
”.

Aduziram, ainda, que a vítima apresenta escoriações no braço esquerdo, possui um pequeno corte abaixo do olho direito, inchaço ao lado do olho, queixa de dor na perna esquerda (ids. 244380658 e 244380659).

Interrogado na fase policial, o apelante asseverou que foi até o local de trabalho da vítima para pedir a chave de casa, mas ela não lhe entregou. Alegou que ficou dentro do veículo na frente da casa esperando-a retornar ̧ a qual voltou por volta de 21 horas, acompanhada da filha, e quando ele tentou entrar na casa, “
Silvana
o impediu e ainda lhe desferiu um tapa no rosto, ocasião em que o interrogado a segurou pelo cabelo e puxou
”, e ela caiu no chão. Contudo, negou ter arrastado ela ou desferido soco em seu rosto (id. 244380667).

Em juízo, a
vítima
confirmou ter sofrido as lesões apontadas no laudo pericial, detalhando que, ao retornar do espetinho com a sua filha, o apelante estava lhe esperando dentro do carro na frente da residência, o qual desceu do veículo e avançou contra ela quando ela foi abrir o portão, o que a motivou a desferiu um tapa contra ele para se defender, ocasião em que ele a pegou pelos cabelos e a jogou no chão, nestes termos:

“
O réu havia bebido, foi ao seu serviço pensando que ela não estaria trabalhando. Por volta das 17 h foi embora, por volta das 18h ou 19h saiu da casa com sua filha para comer um espetinho, quando
ela retornou ele avançou contra ela, puxou o seu cabelo e jogou-a no chão, momento em que chegou um vizinho e ela conseguiu escapar, correndo para dentro de casa
.
Confirmou que o acusado disse que iria atear fogo na casa.

Na Delegacia, soube pelo policial que o acusado tinha ameaçado ela.
Alegou que não sentiu medo da ameaça.

Afirmou que quando ela ia adentrar na casa com sua filha, retornando do espetinho, o acusado que estava dentro do carro parado na frente da residência, desceu e
na hora que ela foi abrir o portão, ele já foi logo pegando em mim, nessa hora, para me defender, eu dei um tapa nele e depois ele a pegou pelos cabelos. Confirmou que ele avançou contra ela para não deixar ela entrar, motivo pelo qual lhe deu um tapa porque ele estava lhe impedindo de abrir o portão
”

(mídia, id. 244381174).

Interrogado judicialmente, o apelante alegou que a vítima iniciou as agressões, dando-lhe um tapa ao retornar para a casa:

“
Alegou que havia comprado café e ingerido pinga no bar, em seguida foi até o local de trabalho da vítima e, como ela se recusou a lhe entregar a chave de casa, jogou os pacotes de café no chão e retornou para casa para aguardar ela chegar. Por volta das 20h viu ela chegando com a filha dela, com uma cerveja na mão, ela disse que na casa ele não entrava e deu um tapa no rosto dele e correu, revidou puxando o cabelo dela, ela caiu, veio um policial que morava na mesma rua, ligou a sirene, ela correu e ligou para a polícia e a viatura chegou”
(mídia, id. 244381174).

Nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e em atenção ao Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorre na clandestinidade.

Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 8429971/SC, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Nesse cenário, em que pese a versão dada pelo apelante, o acervo fático-probatório não evidencia que ele teria agido para repelir injusta agressão da vítima, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Isso porque, conforme os relatos da vítima, o apelante partiu para cima dela quando ela tentava entrar em casa, motivo pelo qual ela desferiu um tapa contra ele, em seguida, ele a puxou pelos cabelos, derrubando-a no chão, a arrastou e, apesar de já rendida, ele ainda desferiu um soco em sua face.

Ressalta-se que a palavra da vítima foi corroborada não apenas pelos depoimentos dos policiais colhidos em ambas as fases da persecução penal, mas também pelo
laudo pericial
e pela
imagem
da vítima anexados nos ids. 244380665 e 244380675, nos quais se inferem hematomas e escoriações no braço e antebraço, bem como edema e hematoma na região do olho direito, lesões compatíveis com o contexto por ela declarado de que foi arrastada pelo chão e de que foi agredida no rosto pelo apelante.

Não obstante a isso, ainda que se considere a versão do apelante de que puxou os cabelos da vítima porque ela desferiu um tapa primeiro, nota-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que ele utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão, pois, ao que consta, mesmo após ter rendido a vítima no chão, arrastou-a e desferiu um soco em sua face, cujas agressões foram interrompidas somente após a intervenção de um vizinho policial.

Ademais, destaca-se que a alegação do apelante no sentido de que “
não arrastou e nem desferiu soco no rosto dela
” afigura-se inverossímil, sobretudo se confrontada com as lesões descritas no laudo pericial e na imagem das lesões provocadas na vítima, como pontuado.

Assim, não merece acolhimento o pleito absolutório, porquanto não comprovada nos autos a excludente de ilicitude aventada.

2. Absolvição do delito de ameaça:

Quanto ao delito de ameaça, a defesa pleiteia a absolvição por não estar comprovado o dolo, “
consistente na finalidade do acusado de ameaçar a vítima
”.

Na fase extrajudicial, a
vítima
declarou que, após o vizinho ter interrompido as agressões, o apelante a ameaçou, dizendo que iria matar ela e a sua filha e iria colocar fogo na casa. Ao ser conduzido para a Delegacia, relatou que “
Washington
voltou a ameaçar dizendo para o policial que quando ele sair da cadeia vai matar a declarante
” (id. 244380661).

Os policiais militares
Tiago Santos Simão
e
David Alves de Lima
declararam que quando conduziram o recorrente para a Delegacia, ele disse que “
teriam que prendê-lo novamente porque quando sair da cadeia irá matar a vítima
”, o que foi confirmado pelo primeiro em juízo (ids. 244380658, 244380659 e 244381174).

Interrogado em sede instrutória, o apelante negou ter proferido ameaça contra a vítima, aduzindo que um policial lhe desferiu um soco na delegacia e foi nesta ocasião que ele disse que ‘
agora vai ter que me prender de novo
’ (mídia, id. 244381174).

Em juízo, a vítima optou por alterar os fatos, aduzindo que não sentiu medo da ameaça, no evidente intuito de minimizar a situação por ter reatado o relacionamento com o apelante (mídia, id. 244381174).

Sabe-se que o direito penal não pode ser estéril, deixando de correlacionar os fatores sociais que regem a sociedade, de modo que a retratação da vítima não pode ser interpretada de forma alheia ao conceito de “ciclo de violência”, fenômeno que rege os episódios de agressões nas relações familiares, sobretudo se ponderado que, no caso, tanto a vítima como o apelante afirmaram que já se separaram e reataram por várias vezes, “
inclusive já estiveram na Delegacia por causa de brigas
” em outras ocasiões (id. 244380667).

Da análise dos autos, resta comprovado que o apelante ameaçou de morte a vítima, conforme o depoimento extrajudicial prestado por ela, corroborado pelos testemunhos dos policiais tanto em inquérito, como em juízo.

Registra-se que o ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima representou criminalmente o apelante e procurou a tutela judicial, atos voluntários que evidenciam o
temor
necessário para configuração do ilícito.

Ademais, a ameaça de morte proferida pelo apelante consistiu em promessa de mal injusto e grave, além de idôneo à intimidação e capaz de prejudicar a tranquilidade psíquica da vítima, o que afasta a alegada falta de dolo do apelante.

Dessa maneira, a conjunção do depoimento extrajudicial da vítima, com o teor da oitiva das testemunhas, demonstra, indene de dúvidas, o dolo do apelante de infundir medo e de causar temor à ofendida, o que torna descabido o pleito absolutório por atipicidade da conduta.

3. Princípio da bagatela imprópria:

Noutro ângulo, de acordo com o princípio da bagatela imprópria inexiste legitimidade na imposição da pena nas hipóteses em que, nada obstante a infração penal esteja indiscutivelmente caracterizada, a aplicação da pena desponta como desnecessária e inoportuna.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
não incidem os princípios da insignificância e da
bagatela imprópria
aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a
relevância penal da conduta
”
(AgRg no REsp n. 1.973.072/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

A propósito, eis o teor da
Súmula n. 589
do Superior Tribunal de Justiça: “
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

No caso, verifica-se que a violência se deu em razão de gênero e em contexto de vulnerabilidade da ofendida, ínsita à sua condição mulher, sendo certo que o fato de a vítima ter reatado o relacionamento, como mencionado por ela em juízo, não obsta o prosseguimento da ação penal e não implica em atipicidade material da conduta ou em desnecessidade da pena dada a relevância penal do fato delitivo.

4. Redução da pena-base:

Infere-se da sentença que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão para o delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para o delito de ameaça em razão da depreciação da culpabilidade, nestes termos:

“No que se refere à
culpabilidade
, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente
deve ser exasperado, uma vez que cometeu o crime de violência doméstica sob o efeito de bebidas alcóolicas
. (“3.
A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
. AgRg no AREsp 1871481 /TO, relator Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)”.

A defesa pugna que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a ausência de comprovação de que o apelante tenha praticado os delitos em estado de embriaguez.

Todavia, a vítima afirmou em ambas as fases da persecução penal que o apelante estava sob efeito de álcool, fato confirmado pelo próprio apelante que, em juízo, admitiu que havia ingerido pinga momentos antes dos crimes, tratando-se de fato incontroverso nos autos.

Outrossim, “
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em razão da prática do crime sob o efeito de bebidas alcoólicas
; bem como, em caso de delitos de violência doméstica, motivados por força de sentimentos que derivam da subjugação da mulher pelo homem e reforçam as estruturas de dominação masculina. Precedentes
” (TJMT, Apelação Criminal n. 1002956-45.2021.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 28/08/2024).

Logo, mantém-se a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, visto que pautada em precedentes da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal.

5. Dispositivo:

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Washington Ferreira de Carvalho
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025